Tribunal: TCU
Processo: 004.893/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3496/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.893/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Daisy Maria Sampaio Watanabe (CPF XXX.606.141-XX); Francisco Eiglmeier (CPF XXX.323.099-XX); Ione Costa da Silva (CPF XXX.605.631-XX); Joana Matos Pinheiro Rocha (CPF XXX.508.951-XX); Juraci Tavares Teodoro (CPF XXX.143.601-XX); Lacy Braga de Oliveira (CPF XXX.003.452-XX); Maria de Fátima Alcântara Nascimento (CPF XXX.740.833-XX); Nadir Moreira de Andrade (CPF XXX.101.631-XX); Norma Socorro Gonçalves Domingues Monteiro (CPF XXX.184.622-XX) e Solange Felipe Vasques (CPF XXX.333.317-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - DPF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.